Tribunal: TJES
Processo: 5008652-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADIR INACIO SERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008652-10.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: ADIR INÁCIO SERRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora, visando à anulação de contrato de cartão de crédito consignado, à restituição de valores e à indenização por danos morais. O recorrente arguiu preliminares de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e julgamento
extra petita
. No mérito, busca a reforma da sentença, alegando a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, a restituição simples dos valores e a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

2.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. DA PRELIMINAR

4.
Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do juizado especial cível, tal alegação não merece prosperar, pois não se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia, ao passo que, além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

5.
A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da inversão do ônus da prova na sentença, não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, faculta ao juiz inverter o ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Além disso, conforme a ata de audiência coligida em ID 12490937, as partes declararam que não possuíam outras provas a produzir, sendo determinada a conclusão para a sentença, o que demonstra que a instrução processual foi concluída sem qualquer protesto das partes quanto à necessidade de outras provas. A inversão do ônus da prova não se trata de uma regra de procedimento, mas de uma regra de julgamento, cabendo ao juiz aplicá-la quando da prolação da sentença. Dessarte, cuida-se de instrumento que visa a paridade de armas, reequilibrando a relação processual entre o consumidor, parte vulnerável, e o fornecedor, que detém a superioridade técnica e informativa. A decisão do magistrado de primeiro grau em inverter o ônus da prova se mostra adequada ao caso concreto. Rejeito a preliminar.

6.
A preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita deve ser rejeitada. Conforme o princípio da adstrição ou congruência, o magistrado deve julgar a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, condenar o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado ou ir além do pedido. No caso em análise, a pretensão da parte autora consistia na anulação do negócio jurídico de cartão de crédito consignado e na restituição dos valores descontados, sob a alegação de vício de consentimento. A autora afirma que foi induzida a erro, acreditando que contratava um empréstimo consignado. A sentença, ao julgar procedente a demanda, efetivamente acolheu a pretensão autoral de anulação do negócio jurídico e de ressarcimento dos valores. Não se verifica, portanto, a concessão de provimento diverso ou além do que foi pedido na petição inicial. O que se observa, na verdade, é um erro de premissa fática na fundamentação da decisão de primeiro grau. O magistrado, ao invés de analisar o vício de consentimento sob a ótica da contratação de um empréstimo consignado, considerou que a autora desejava contratar um “simples cartão de crédito”, e que o vício se deu por não ter sido esta a natureza do negócio. Tal equívoco, entretanto, não desnatura a decisão como
extra petita
. O princípio da adstrição não exige que a fundamentação do juiz seja idêntica àquela da parte, mas sim que o resultado do julgamento se mantenha dentro dos limites do pedido. O julgador pode, e deve, aplicar a norma jurídica e a sua interpretação dos fatos para formar seu convencimento. Dessa forma, a decisão, embora com pequena parte de fundamentação diversa, permanece adstrita ao pedido inicial, sendo o erro de premissa uma questão de mérito que será reavaliada e corrigida nesta instância recursal, sem que isso configure violação ao princípio da congruência. Em face do exposto, rejeito a preliminar.

As preliminares de incompetência, cerceamento de defesa e julgamento extra petita devem ser rejeitadas. A competência do Juizado é plena, não se exigindo prova pericial. O cerceamento de defesa é afastado, pois a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, e as partes dispensaram a produção de outras provas. O julgamento não é
extra petita
, uma vez que a sentença se ateve ao pedido de anulação, ainda que com fundamentação diversa, tratando-se de mero erro de premissa fática.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A autora/recorrida alega vício de consentimento na contratação do negócio jurídico - discutido nos autos - outrora firmado com o banco recorrente. Em outros termos, aduz que que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré. Pois bem, não há dúvida sobre a celebração do contrato, mas sim, sobre a ciência de seu conteúdo. Nesse esteio, é clarividente que restou incontroverso o fato de que a parte autora realmente adquiriu um empréstimo junto ao demandado, remanescendo apenas controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada entre os contratantes, ou seja, se esta se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito - através do pagamento mínimo do referido cartão - ou por meio de descontos nos proventos de salário da consumidora em prestações fixas que amortizaria o saldo devedor.

8.
Após análise aos autos, verifico que, muito embora o banco tenha comprovado a contratação por parte da autora, é imprescindível, no ato do firmamento da mesma, que o cliente tenha plena ciência do serviço que está sendo contratado. E digo isto pois, a presunção de inconsistência na contratação, deriva-se do fato de que, como afirmado pela própria requerente, a intenção da mesma era de contratar um serviço similar junto à instituição bancária, qual seja o de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

9.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação da autora acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.
O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
.

10.
Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmado pela própria. Nesse viés, a propósito, das faturas acostadas aos autos pelo recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferências direto para sua conta bancária, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas, exceto pelo lançamento de cobranças do “pré saque” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

11.
Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrida. Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

12.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. observa-se:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

13.
Assim, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas levando em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tenho que acertou o Juízo
a quo
, pois determinou a restituição das partes ao seu estado anterior, com a restituição devida de todos os valores descontados na folha de pagamento da recorrida, com o abatimento dos valores recebidos pelo mesma, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

14.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, entendo que a sentença carece de parcial reforma e explico. Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).
Assim, no caso ora em julgamento, no que pertine aos descontos realizados
a partir de março de 2021
, considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, será cabível a devolução em dobro.

15.
Ato contínuo, no que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, foram arbitrados em favor da autora a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) o que entendo pertinente, posto que, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta turma recursal, o valor encontra-se condizente aos casos análogos ao vertente.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR

em parte
a sentença
a quo
para determinar que, a repetição do indébito na forma dobrada seja aplicada aos descontos efetivados a partir de março/2021, mantendo-se a devolução na forma simples quanto ao período anterior. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de março/2021 e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, III, VIII. art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015;
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; AgInt- AREsp 1.501.756/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)